Tribunal: STF
Processo: ARE 1396186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 103, §§ 3º e 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte autora contra ato do Juízo condutor do feito originário que indeferiu a remessa dos autos ao STF para que fosse corrigida suposta omissão da Suprema Corte.



    Refere a impetrante que "apresentou pedido de reconsideração de Ev 144, ocasião em que demonstrou tratar-se de caso especial, ocorrido em diversos processos com o mesmo objeto, demonstrando novamente, inclusive mediante a juntada de cópias, que em um destes processos os autos foram devolvidos ao STF, que tornou sem efeito a decisão anterior, determinando o sobrestamento do feito em razão do Tema 808 do STF, e noutro, a própria Presidência das Turmas Recursais do JEF-RS, observando a omissão cometida pela Suprema Corte, determinou por si só o sobrestamento do feito nos mesmos termos" (Evento 1 - INIC1).



    [...]



    Colaciono a bem lançada decisão do julgador de origem, in verbis (Evento 134 - DESPADEC1 do processo originário):



    Na petição do evento 129, a parte autora requer o envio dos autos à Turma Recursal, alegando que houve equívoco na decisão do STF do evento 121, por ter supostamente se baseado em julgamento considerado superado pelo próprio Supremo Tribunal Federal com o reconhecimento da repercussão geral do Tema 808.Sustenta, ainda, que "não há falar em preclusão, uma vez que o contribuinte não foi intimado da última decisão do STF, tendo tomado conhecimento dela apenas depois que os autos retornaram a essa instância".



    Decido.



    Com efeito, as argumentações da parte autora estão sendo realizadas em momento inoportuno, posto que não existe qualquer reparo ao trânsito em julgado certificado no feito.



    Como consta dos autos, a decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 85 em 03.05.2018 (121-INF1). Em consulta ao site http://www.stf.jus.br/portal/diariojusticaeletronico/pesquisardiarioeletronico.asp#, constata-se, que, de fato, a intimação consta à fl. 32, dirigida ao advogado Roberto de Figueiredo Caldas, o qual tem substabelecimento juntados aos autos sem qualquer restrição (112-SUBS10).



    Deste modo, não procede a afirmação da parte autora de que não teria havido a intimação da decisão do STF, uma vez que esta foi realizada validamente, e estando, portanto, a questão agora levantada coberta pela preclusão.



    Isto posto, indefiro o pedido da parte autora formulado no evento 129, e, considerando a informação da Contadoria do evento 133, determino o arquivamento dos autos com baixa na distribuição. 



    Junte-se aos autos a fl. 32 do DJE publicado em 03.05.2018. 



    Intimem-se.



    Ou seja, conforme referido pelo julgador de origem, tendo sido a parte autora intimada acerca da decisão proferida pelo STF e não tendo se insurgido naquele momento, a questão restou preclusa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente